Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-30.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000247-30.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA REGINA ALVES KAMMULLER

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: PEDRO MASCARENHAS KAMMULLER

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS
- AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

ACÓRDÃO DO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.030, I,
“B”
, DO CPC. TEMA 437 DO STJ. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I,
“b”,
do CPC, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido, integrado pelo acórdão proferido nos embargos de declaração, com a tese firmada no Tema 437 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em juízo de conformidade, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa por considerar suficiente o acervo probatório dos autos, encontra-se em consonância com o Tema 437 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O exame do agravo interno limita-se à verificação da correção da decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial, não abrangendo o reexame aprofundado da controvérsia fático-probatória apreciada pelas instâncias ordinárias.

4. O Tema 437 do STJ fixou a tese de que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

5. No caso, o acórdão recorrido examinou expressamente a insurgência relativa ao alegado cerceamento de defesa e concluiu, de forma fundamentada, que foram oportunizadas às partes a especificação de provas, a realização de audiência de instrução, a possibilidade de produção probatória e a apresentação de alegações finais.

6. A Corte de origem assentou, ainda, a inexistência de prejuízo processual e a suficiência dos elementos constantes dos autos para o julgamento da controvérsia, circunstância que evidencia a aderência material entre a moldura fática delineada no acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 437 do STJ.

7. Não há falar em aplicação automática do precedente repetitivo, pois a negativa de seguimento decorreu da efetiva conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo. 2. Afastada, de forma fundamentada, a alegação de cerceamento de defesa em razão da suficiência do acervo probatório, revela-se correta a negativa de seguimento do recurso especial por aplicação do Tema 437 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “b”, 931 e 937; RITJBA, art. 187, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1114398/PR (Tema 437).

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação nº 8000247-30.2021.8.05.0150, em que figuram como agravante MARIA REGINA ALVES KAMMULLER e, como agravado, PEDRO MASCARENHAS KAMMULLER.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO DO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM SEGUIMENTO NEGADO
.
JUÍZO DE CONFORMIDADE.
INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339
E
660 D
A
REPERCUSSÃO GERAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia veiculada nos autos se subsume, com exatidão, aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante sustenta a nulidade do acórdão recorrido, por alegada ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, sob invocação de ofensa aos arts. 93, IX, e 5º, LV, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em ofensa ao dever de fundamentação, em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal, de modo a afastar a incidência do Tema 339/STF; e (ii) saber se a alegação de cerceamento de defesa, fundada em suposta violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, veicula questão constitucional direta ou controvérsia de natureza infraconstitucional, para fins de incidência do Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3. O exame do agravo interno limita-se à verificação da aderência entre a controvérsia posta nos autos e os paradigmas vinculantes adotados na decisão agravada, a fim de aferir a correta incidência dos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.

4. Quanto ao Tema 339/STF, não se verifica ofensa ao dever constitucional de fundamentação. O acórdão recorrido apreciou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa e consignou que às partes foi oportunizada a especificação de provas, houve designação de audiência de instrução e foi franqueada a apresentação de alegações finais, evidenciando suficiência da prestação jurisdicional.

5. O órgão julgador também expôs, de forma concreta, as razões para afastar as teses da recorrente, ao registrar, quanto às quotas sociais, que a própria parte promoveu a transferência de sua participação societária, com percepção dos haveres respectivos, e, quanto ao seguro de vida contratado no exterior, sua incomunicabilidade e a impossibilidade de exame dos documentos sem a devida tradução. A insurgência, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, e não ausência de fundamentação.

6. Quanto ao Tema 660/STF, a alegação de cerceamento de defesa fundada no art. 5º, LV, da Constituição Federal demanda exame da regularidade da instrução processual, da suficiência das oportunidades de produção probatória e da aplicação da legislação processual pertinente, o que evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia.

7. Eventual ofensa ao contraditório e à ampla defesa, portanto, seria apenas reflexa, circunstância que atrai a incidência do Tema 660/STF e confirma o acerto da decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, nos termos do Tema 339/STF. 2. A alegação de cerceamento de defesa fundada no art. 5º, LV, da Constituição Federal, quando depender do exame da regularidade da instrução processual e da legislação processual aplicável, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, atraindo a incidência do Tema 660/STF. 3. É correta a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário quando a controvérsia deduzida no apelo extremo está integralmente abrangida pelos Temas 339 e 660 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado no bojo da Apelação nº 8000247-30.2021.8.05.0150
,
em que figuram como agravante MARIA REGINA ALVES KAMMULLER e, como agravado, PEDRO MASCARENHAS KAMMULLER.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça